Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707652-74.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: THIAGO DO VALLE ARAUJO, BRUNO DO VALLE ARAUJO, DAVID AGUIAR CESAR, ALUIZIO CASTRO COELHO, TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, VALE DO IPE CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA, DAVID AGUIAR CESAR VON GLEHN ME D E S P A C H O Diante da recente conclusão do julgamento do ARE 843989/PR pelo Supremo Tribunal Federal, cuja apreciação, afetada sob o regime do art. 543-B do CPC/1973 (Tema 1199/STF), envolvia definição de questões relacionadas à aplicação da lei improbidade administrativa, parcialmente abrangidas pelo objeto da presente demanda; bem como considerando o dever de se assegurar o prévio contraditório para adoção de teses firmadas em precedente vinculante (art. 927, § 1o do CPC/2015), intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, se manifestem quanto ao que restou definido pelo STF. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora